Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E CONTEMPORÂNEO A JUSTIFICAR A MEDIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
1. Sem apresentar fatos novos, concretos e contemporâneos a demonstrar o perigo gerado pela liberdade do réu, o decreto de prisão preventivo, no bojo da sentença penal condenatória, carece de embasamento legal, razão pela qual a revogação do mandado de prisão é medida que se impõe.
2. A prova da autoria, por si só, não é elemento a embasar o decreto prisional preventivo, que exige, para além da comprovação da materialidade do crime e dos indícios de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, requisito indispensável para a segregação preventiva que não foi apresentado na decisão ora impugnada.
3. Ordem concedida.